Tribunal: TCU
Processo: 019.477/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raimundo Nogueira Monteiro dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que ora se examina recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2869/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285, caput , do RITCU para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar esta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e ao recorrente.